Tribunal: TJDFT
Processo: 0743178-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743178-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Igor Leite do Nascimento Agravados: Distrito Federal Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Leite do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710849-61.2023.8.07.0018, assim redigida: “O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para anulação de questão objetiva de prova de concurso público e assegurar a convocação para o curso de formação. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que realizou a prova para o cargo de Auditor-Fiscal de Atividades Urbanas (código 103), mas alega a cobrança indevida de conteúdo não previsto no edital na questão 54 (cinquenta e quatro) do caderno tipo D. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Pretende o autor que seja afastado o entendimento firmado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE, tema 485, em que o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Para tanto afirma o autor que no presente caso é possível a intervenção judicial, todavia, na referida tese já se admite de forma excepcional o exame judicial em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, portanto, não há razão para deixar de aplicar o entendimento firmado. O autor afirma que a questão 54 (cinquenta e quatro) exigiu conhecimento de matéria não prevista no edital, alegando que a Súmula 07/2018 do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) foi cancelada antes da abertura do certame, no entanto, sequer comprovou que tenha recorrido administrativamente do gabarito preliminar tampouco anexou aos autos as razões para manutenção do gabarito impugnado. Ao Poder Judiciário não compete fazer correção de provas e o simples exame do enunciado demonstra que para a resolução da questão não se exigia o domínio da alegada súmula, bastava o conhecimento jurídico acerca das normas do Código Tributário Nacional, tanto que o comando da questão determinava que os candidatos assinalassem a alternativa correspondente à diretriz que destoasse do referido diploma legal, e o conhecimento sobre direito tributário consta expressamente previsto no item 3.3 do conteúdo programático previsto no edital (ID 172582236, pág. 11). Em uma análise perfunctória dos autos, típica desse momento processual, não restou demonstrada de forma inequívoca a alegada incompatibilidade da questão com o conteúdo do edital. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 52193307), em síntese, que a questão no 54 (cinquenta e quatro) referente à prova de múltipla escolha (tipo D) do concurso público para o preenchimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal (código 103), regido pelo Edital no 1/2002 – ATUB, não apresenta resposta correta dentre as alternativas indicadas pela banca organizadora. Acrescenta que a questão aludida exige do candidato conhecimento de disciplina não contemplada pelo edital do certame, por tratar de enunciado de Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF. Aduz, ainda, que o mencionado enunciado fora cancelado aos 18 de novembro de 2022, e não estava mais vigente ao tempo do certame, o que reforça a nulidade da questão em referência. Argumenta que o reexame, pelo Poder Judiciário, do gabarito de questão integrante de concurso público é admitido em casos de flagrante ilegalidade ou extrapolação do conteúdo previsto no instrumento convocatório, como afirma ter ocorrido no presente caso. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja declara a nulidade da questão no 5 da prova aludida (tipo D), com a subsequente atribuição da pontuação correspondente e, caso seja atingida a pontuação mínima exigida, assegurada a sua participação no chamado Curso de Formação Profissional (CFP). O recorrente está dispensado do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o tema submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possiblidade da declaração de nulidade de questão inserida em prova de múltipla escolha integrante de concurso público. A esse respeito é importante ressaltar incialmente o teor do enunciado no 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." Ainda a respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, assentou por maioria de votos o seguinte: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito examine-se ainda a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/08/2015, publicado no DJE: 28/08/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto a questão no 54 da prova aludida (tipo D), que teve como correta, pela banca examinadora, a alternativa “E”. tem a seguinte redação: QUESTÃO 54 A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto no 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior do imposto.” (Ressalvam-se os grifos) Embora não seja possível afirmar, de plano, a ocorrência de erro grosseiro em relação ao gabarito divulgado pela organização do certame, notadamente diante de restrições inerentes ao presente juízo de cognição sumária, percebe-se que a questão diz respeito ao enunciado no 7/2018 da Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF-DF). De acordo com informações facilmente obtidas no sítio eletrônico do órgão aludido, o enunciado no 7/2018 foi cancelado pela Resolução no 1/2012-TARF/DF, publicada aos 8 de julho de 2021, antes, portanto, da veiculação do edital de abertura do concurso em referência. Por essa razão não poderia a questão aludida, diante da ausência de vigência no momento da abertura do certame, ter sido cobrada dos candidatos. A esse respeito os itens 22.9 e 22.10 do Edital no 1/2022-ATUB dispõem o seguinte (Id. 172582236): “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” Como reforço argumentativo convém acrescentar que o tema concernente aos enunciados de súmulas do TARF-DF não está abrangido pelo conteúdo programático específico do cargo para o qual a agravante se inscreveu, previsto no item 3.3 (“Atividades Econômicas e Urbanas”) do instrumento convocatório (Id. 172582236, fl. 11). A propósito do tema em evidência atente-se ao teor da seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferido em mandado de segurança que versou a respeito da mesma questão do concurso aludido: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO NÃO PREVISTO NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. O próprio edital possui previsão acerca da responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal juntamente com a banca contratada IADES para analisar as impugnações do certame em análise. Logo, no caso em exame, inarredável é a legitimidade do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do IADES. 2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 5. No caso concreto, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, haja vista que não se vê no conteúdo programático do Edital previsão de ser possível cobrar todas as súmulas do TARF-DF, sobretudo, as canceladas. 6. O Edital do concurso, dispõe nos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID 47015994. p. 11, que apenas os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas, ou seja, em 18/11/2022. Portanto, a cobrança de súmula cancelada antes da abertura do certame evidencia ilegalidade nos critérios adotados pela banca examinadora. 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.” (Acórdão no 1731209, 07197048320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário afigura-se legítima, em caráter excepcional, a atuação do Poder Judiciário para a finalidade de assegurar a esfera de interesses do candidato. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÕES. CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ERRO MATERIAL. ILEGALIDADES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE ITEM. ALTERAÇÃO DE GABARITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante a existência de mera expectativa de direito à nomeação, é despicienda a formação de litisconsórcio entre todos os candidatos do certame em demanda que busca a anulação de questão ou a alteração de gabarito de concurso público. 2. O c. STF, no julgamento do Tema no 485 da Repercussão Geral, fixou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Assim, verificada a cobrança, em item da prova, de conteúdo não previsto no edital, correta a decisão que determina a respectiva anulação. 3. A constatação de erro material facilmente identificável na redação da questão pode conduzir à alteração do gabarito correspondente, em virtude da possibilidade de impactar o desempenho do candidato no certame. 4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1702596, 07089249820218070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois a manutenção da pontuação obtida pelo recorrente, sem que seja computado o aludido item, tem o potencial de prejudicar a sua permanência ou mesmo a sua classificação no certame. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados que procedam ao acréscimo, na pontuação global do recorrente, do valor referente ao acerto do item no 54 (cinquenta e quatro) da prova aludida, com a respectiva repercussão na sua classificação geral, devendo ser assegurada, ainda, a participação no Curso de Formação Profissional caso a nova pontuação seja suficiente para incluir o recorrente entre os candidatos classificados. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator